Tribunal: STF
Processo: Rcl 82834
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo TRF4 para “reconhecer a inexistência de crime material com relação ao art. 1º, I, da Lei 8.137/90, eis que a CDA fora exarada após o trânsito em julgado da demanda, em evidente afronta ao entendimento consolidado do STF evidenciado através da Súmula Vinculante nº 24”. 



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o quanto decidido por esta Suprema Corte na SV 24, porquanto não pode subsistir condenação criminal pelo art. 1º, I, da Lei 8.137/90 (crime contra a ordem tributária) quando o lançamento definitivo do tributo ocorreu apenas após o trânsito em julgado da ação penal. 



    2. Compulsando os autos, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita.



    Com efeito, consoante infere-se da narrativa do reclamante e dos julgamentos por ele acostados, a condenação criminal transitou em julgado.



    Assim, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 734 desta Corte: ”Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Não bastasse, não antevejo a aventada afronta à decisão vinculante emanada por esta Suprema Corte.



     Com efeito, como ressaltou o TRF4, “Embora o requerente sustente que houve a quitação da totalidade do débito vinculado à ação penal, não lhe assiste razão. Segundo informado, os débitos extintos são apenas os alusivos aos DEBCAD’s 37.301.542- 9 e 37.301.543-7, referentes à figura típica descrita no art. 337-A, inc. III do Código Penal. Quanto aos débitos vinculados ao crime previsto no art. 1º, inc. I, da Lei 8.137/1990, ainda há débitos remanescentes”. (eDOC.11, p. 12)



    Por fim, não há como desconstituir a premissa estabelecida pelo TRF4 na via ora eligida, pois inviável em sede de reclamação constitucional proceder ao cotejo de fatos e provas. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente